Tribunal: TJMT
Processo: 1031347-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031347-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA - CPF: 702.992.931-49 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE NEGOCIAÇÕES PARA REVISIONAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PAGAMENTO REALIZADO PELO AUTOR SEM OBTER A CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA DA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILIGÊNCIA E TAMPOUCO DE ALGUMA PROPOSTA QUE A CONTRATADA TENHA ENVIADO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REVISIONAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO APELADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
–
APLICAÇÃO DO CDC
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – NECESSIDADE DE SER RESTITUÍDO O VALOR PAGO PELO CONTRATANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –

CONDUTA PRATICADA ABUSIVA PELA CONTRATADA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO DA RAZOABILIDADE E DO MERO DISSABOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO AFASTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso embora contratada a Apelante para proceder a diligências com a finalidade de revisar o contrato de financiamento firmado entre o Apelado e o Banco a Apelante não comprovou de forma efetiva que tenha realizado as tratativas necessárias para a finalidade para a qual foi contratada

Tendo a Apelante recebido valores do Apelado e não comprovando a contraprestação concernente a empreender diligências voltadas a renegociar o contrato junto ao Banco, deve restituir o valor pago pelo Autor, já que situação diversa configuraria enriquecimento da Recorrente.

Não deve ser acolhida a pretensão do autor de ser ressarcido por supostos prejuízos que sofreu porque teria interrompido o pagamento das prestações do contrato de financiamento que possuía junto ao Banco, uma vez que o contrato entabulado com a ora Apelante para revisar aquele contrato de financiamento não lhe conferia tal possibilidade, ao contrario

na cláusula 16 estabelece que o Autor deveria continuar pagando as parcelas do financiamento.

Evidenciado que Apelante descumpriu seu dever de contraprestação ajustado contratualmente, transgredindo seu dever jurídico de agir com lealdade, além de afrontar o princípio da boa fé objetiva estabelecido na legislação civil pátria e que deve estar presente em todo negócio jurídico, levando o Autor a experimentar dissabores e aflições e angústias que transbordam o mero descumprimento contratual, o dever de indenizar a título de danos morais é medida que se impõe no caso em específico.

A multa por Embargos de Declaração protelatório deve ser afastada mesmo sendo este desprovido, já que no caso a parte apenas exerceu seu direito constitucional recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1031347-25-2023

APELANTE:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA

APELADO:
RONNIE KEMPS FERNANDES DA FONSECA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Altx Assessoria em Negócios Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual c/c indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado para declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como condenar a requerida a restituir ao autor os valores pagos, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença
, sendo que juros de mora devem incidir

com aplicação da Selic (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do desembolso. Condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais a título de danos morais, corrigido de juros de mora

pela taxa Selic (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento na sentença. Reconheceu sucumbência recíproca, condenando

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico, na proporção de 75% para a requerida e 25% para o autor, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Autor ajuizou a presente demanda pleiteando a rescisão do contrato firmado entre as partes e indenização por danos materiais e morais, sobrevindo sentença recorrida.

Argumenta que ingressou com Embargos de Declaração sendo fixada multa em desfavor da Recorrente que deve ser afastada, uma vez que a parte tem direito a ingressar com embargos de declaração para pré-questionar a matéria, não se tratando, no caso de recurso protelatório.

Afirma que o Juízo reconhece que,
em tese, que a Apelante não comprova a efetiva prestação do serviço contratado pelo Autor, além do contrato conter abusividade que colocam o Consumidor em desvantagem, eximindo o Recorrido de qualquer responsabilidade.

Verbera que da análise das provas existentes nos Autos,

há

2 itens iniciais da Cláusula 2a do contrato foram corretamente cumpridos, acrescentando que o laudo pericial apresentado pela Apelante demonstrou, incontestavelmente, as abusividades praticadas pela Instituição Financeira em desfavor do Recorrido, assim, o Item 2 da Cláusula 2a foi devidamente cumprido.

Alegou ter firmado contrato de obrigação de meio não se compromete com a obtenção de acordo, mas em trabalhar na busca de obter o máximo de desconto possível, na dívida do Consumidor de forma que tendo prestado o serviço na forma pactuada, não pode ser penalizada por falsas alegações do Autor que não se desincumbiu do ônus probatório.

Assevera que o Apelado busca atribuir responsabilidade à Apelante por não continuar pagando o financiamento junto ao Banco quando nunca foi instruído à tal conduta, acrescentando ser injusta a determinação para que faça a restituição dos valores recebidos do Recorrido.

Afirma a inexistência de dano moral, já que houve o correto cumprimento das cláusulas contratuais pela Apelante, não havendo falha na prestação do serviço.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença julgando improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer o afastamento do dano moral, ante a ausência de qualquer situação ensejadora de dano extrapatrimonial, além do afastamento da multa aplicada em sede de Embargos de Declaração,

em razão da

ausência de qualquer caráter protelatório e, ainda, seja o Apelado condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que a sentença não comporta modificação, assinalando que embora a Apelante tenha alegado cumprimento da 2a cláusula do contrato, no entanto, não comprova, de forma inequívoca, a devida execução dos serviços contratados.

Assevera que todos os compromissos assumidos pelo Recorrido com a empresa Recorrente, foram cumpridos até o momento em que o mesmo tomou conhecimento quanto a ação de busca e apreensão do veículo distribuída pelo Banco, processo de no: 1024495- 82.2023.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, havendo falha na prestação do serviço pela Apelante.

Sustenta que, dessa forma, deve a Apelante restituir o montante pago pelos serviços questionados não realizados, bem como é devido o dano moral pleiteado, uma vez que a falta de diligência da Recorrida levou o Apelante a sofrer demanda de busca e apreensão do veículo. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Constata-se da Análise dos Autos que o Autor ajuizou a ação na qual, sustenta que firmou contrato com a Apelante Altex Assessoria em Negociações Ltda,

pretendendo a revisão de contrato referente ao financiamento de uma motocicleta junto ao Banco

Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento S/A, acrescentando que em razão de propaganda realizada pela Apelante, pertinente a redução de juros, entrou em contato com referida empresa que lhe garantiu a revisão contratual pretendida

Alegou que a Apelante teria induzido o mesmo a interromper o pagamento das parcelas junto ao Banco e assinar novo contrato de consultoria realizando o pagamento
R$ 3.200,00, dividido em oito parcelas mensais, para se proceder a revisão das condições do financiamento.

Sustenta que no, entanto, os serviços contratados não foram prestados a contento, uma vez que descobriu junto à Instituição Financeira que nenhuma negociação havia de fato sido realizada pela demandada junto ao Banco
de forma que busca a restituição do valor pago à Apelante em torno de
R$ 1.542,87 (mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e

indenização por danos materiais relacionados aos prejuízos que teria sofrido em razão da à mora que incidiu no financiamento (valores atualizados) e compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Quanto a Apelante sustenta que cumpriu a cláusula 2o do contrato, bem como não houve falha na prestação do serviço,
não havendo falar em restituição do valor pago à mesma e, tampouco, há caracterização de dano moral a ensejar tal condenação.

Importante ressaltar que o caso versa sobre relação de consumo sendo, portanto, aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor que reconhece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços registrando, inclusive, que este se exime de responsabilidade somente quando comprovar as excludentes elencadas no artigo 14 que estabelece o seguinte:

Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

No caso, conforme ressai dos Autos, o Autor firmou contrato com a Apelante tendo esta se comprometido buscar a revisão do contrato de financiamento que o Autor tinha junto à Instituição Financeira Aymore Crédito Financiamento e Investimento, contudo, a Apelante não apresentou provas satisfatória de que tenha realizado a negociação esperada junto ao Banco na medida em que não apresenta proposta que tenha sido elaborada com tal finalidade e endereçada ao Banco.

Nesse contexto embora a Apelante tenha sustentado que realizou as tratativas junto ao Banco não apresentou provas

aptas para corroborar suas assertivas, ônus que lhe competia.

Ademais, o fato de sustentar que teria cumprido a cláusula 2a do contrato visto que apresentou

laudo das abusividades praticadas pela Instituição Financeira, porém, o que se questiona no caso é se empreendeu diligências voltadas a revisionar o contrato junto ao Banco, não sendo referida conduta comprovada de forma eficaz, restando certo que ocorreu falha na prestação do serviço prestado pela Recorrente.

Com efeito, pelo que se depreende o Autor teve somente teve conhecimento da ausência de negociação da Apelante junto ao Banco este ter ajuizado ação de busca e apreensão do veículo, valendo ressaltar que a Apelante apesar de sustentar que enveredou esforços para revisionar o contrato junto ao Banco, conforme já ressaltado, não apresentou qualquer proposta que tenha realizado para tal finalidade, sendo que telas sistêmicas unilateralmente produzidas não corroboram suas argumentações.

Neste contexto, a falha na prestação do serviço quanto ao cumprimento do contrato firmado entre as partes enseja a restituição do valor pago pelo Autor/Apelado, uma vez que não obteve a contraprestação devida pela Recorrente.

Com relação

pretensão do Apelado de ver-se ressarcido em razão dos prejuízos suportados decorrentes da

mora em que incidiu com relação ao contrato de financiamento cujo pagamento foi interrompido, uma vez que alega que teria deixado de pagar o financiamento junto à Instituição Financeira em razão do contrato firmado com a Apelante, todavia, registro que mesmo contratando a Apelante com a finalidade de revisar o contrato tal situação não autoriza o inadimplemento do contrato que possuía junto ao Banco Aymore Crédito Financiamento e Investimento, ou seja não poderia o Autor simplesmente deixar de pagar as parcelas do financiamento de modo que a busca e apreensão do veículo decorre de sua inadimplência.

Ademais, o contrato firmado com a Apelante consta de forma clara que o autor deveria continuar pagando as prestações junto ao Banco senão vejamos o que consta da cláusula 16a:

CLÁUSULA 16a: O presente instrumento não altera qualquer cláusula do contrato já firmado anteriormente com a instituição financeira, por isso O CONTRATANTE deverá cumprir o contrato sob pena das sanções legais.

(...)

Dessa forma o fato de o Apelado ter deixado de pagar as parcelas do financiamento não pode ser atribuído à Apelante, não havendo falar em ressarcimento por valores decorrentes da mora em que incidiu o Autor junto a
Aymore Crédito Financiamento e Investimento, razão pela qual, tal pretensão não merece agasalho.

Com relação ao
dano moral
cumpre registrar que a Apelante descumpriu seu dever de contraprestação ao contrato ajustado entre as partes, restando evidente a sua responsabilidade que, além de ser inerente a atividade desempenhada, atuou flagrantemente de forma contrária ao senso médio de justiça, existindo uma desconformidade com o Direito, pois, transgrediu o dever jurídico de agir com lealdade, além de afrontar o princípio da boa fé objetiva, estabelecido na legislação civil pátria e que deve estar presente em todo negócio jurídico.

É sabido que a responsabilidade pode decorrer tanto da violação de um dever legal, como também da violação de um dever no âmbito contratual, assim, tenho que estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil da Apelante por descumprimento dos princípios que devem reger a formação contratual alhures mencionados.

Desse modo, tendo firmado negócio jurídico oneroso com os Apelantes e deixando de adimplir com sua obrigação na forma avençada

deve responder pelos prejuízos de ordem moral experimentados

pelo Autor, haja visto como bem observado pelo Juízo de origem “
A conduta da requerida, ao receber valores durante meses sem prestar o serviço contratado, gerou mais do que simples frustração de expectativa contratual
. O consumidor, além de dispender recursos significativos em momento de dificuldade financeira, viu-se em situação ainda mais vulnerável ao ter seu veículo ameaçado de busca e apreensão, experimentando ansiedade e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento.
”

Diante desse quadro, é correto dizer que há necessidade de se restabelecer o equilíbrio jurídico e econômico em relação ao Apelado, sendo o caminho correto o deferimento do pleito indenizatório a título de danos morais em questão pelas razões alhures mencionadas não comportando modificação da sentença quanto a este ponto.

No pertinente ao valor da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não há pedido de modificação de forma que mantenho a sentença sob pena de julgamento
extra pettita
.

Pretende, ainda, a Apelante o afastamento da multa imposta pelo Juízo
a quo
em razão do reconhecimento de embargos protelatórios interpostos na instância de origem
.

Com efeito, da análise da referida peça recursal proposta naquele juízo verifica-se que a Apelante questionou a questão referente a prova, cuja matéria havia sido objeto de análise e conclusão contraria a tese da Recorrente, no entanto, o fato de ter ocorrido o desprovimento do recurso não enseja o reconhecimento de que seja protelatório já que a parte tem direito

de exercer seu direito constitucional recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA – PROCEDÊNCIA – MORTE PRESUMIDA –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO INCISO I DO ARTIGO 7o DO CÓDIGO CIVIL –

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

4. Recursos rejeitados.-

(N.U 0020913-64.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Dessa forma a imposição da multa de 2% referente a embargos protelatórios deve ser afastada conforme fundamentação retro-mencionada.

Em face de tais considerações, dou provimento parcial ao recurso apenas para afastar a multa imposta ao Recorrente no Juízo de origem, referente a 2% do valor atualizado da causa por embargos protelatórios, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025